Tribunal: STF
Processo: Pet 15237
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Petição apresentada por Patrícia Braz Pinheiro Lima, advogada, em favor de Edinardo Gomes de Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.021.312/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo que, na sessão realizada em 21.10.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.021.312/CE. Esta a ementa do acórdão: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, além de não afastar o óbice da Súmula 83 do STJ. 
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial e alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, requerendo a reconsideração ou o encaminhamento dos autos ao colegiado para análise da matéria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, e se é possível afastar os óbices das Súmulas 83 do STJ e 284 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a alegar genericamente o descompasso entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. 
5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende que a revisão criminal não é instrumento processual idôneo para reabrir debates sobre alegações já analisadas, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade. 
2. A revisão criminal não é instrumento processual idôneo para reabrir debates sobre alegações já analisadas, conforme entendimento consolidado na Súmula 83 do STJ. 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2684007/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025, DJe 07.05.2025” (e-doc. 90).

3. Esse acórdão é o objeto desta petição, denominada “recurso ordinário constitucional”. Pretende-se seja anulada a condenação criminal de tráfico de drogas, por alegada ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso de agentes policiais em seu domicílio. Subsidiariamente, busca-se o reconhecimento do tráfico privilegiado e, em consequência, a redução da pena que lhe foi aplicada. 

O recorrente alega que “[o] presente Recurso Ordinário Constitucional visa sanar o flagrante constrangimento ilegal imposto ao Paciente, decorrente da condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a qual se baseou em provas ilícitas e, subsidiariamente, deixou de aplicar o benefício do tráfico privilegiado, mesmo preenchidos todos os seus requisitos” (fl. 3, e-doc. 96).

Argumenta que “[o] acórdão recorrido, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus e manter o indeferimento liminar da ordem sob o fundamento de supressão de instância e inadequação do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não enfrentou o mérito da flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria” (fl. 6, e-doc. 96).

Estes os requerimentos e os pedidos: 
“1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
2. O deferimento da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, em razão da flagrante ilegalidade na condenação e/ou na dosimetria da pena, ou, subsidiariamente, para que o Paciente aguarde em regime domiciliar o julgamento de mérito do presente recurso; 
3. Ao final, o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para: a) Declarar a nulidade absoluta das provas obtidas por violação de domicílio, aplicando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e, consequentemente, absolver o Paciente do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, II, do CPP, e determinar a imediata expedição de alvará de soltura. b) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de nulidade, reconhecer o direito do Paciente ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), redimensionar a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a consequente expedição de alvará de soltura.
4. Alternativamente, que o STF determine o retorno dos autos à Corte de origem para que conheça e aprecie o mérito da revisão criminal, sob pena de indevida supressão de jurisdição” (fls. 7-8, e-doc. 96).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Ceará afirma que o recorrente incorre em erro grosseiro ao interpor recurso manifestamente descabido. Manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário constitucional (e-doc. 136).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.

5. Nesta Petição n. 15.237, denominada pelo recorrente de “recurso ordinário constitucional”, busca-se anular condenação criminal definitiva, sob a alegação de ilicitude das provas obtidas com o ingresso de agentes policiais em seu domicílio. Subsidiariamente, pretende-se obter o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com a consequente diminuição da pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento da Apelação Criminal n. 0003288-89.2010.8.06.0089. 

6. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição).

Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra decisão pela qual não conhecido agravo em recurso especial. 

A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 13.311-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 13.569-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025). 

7. Como acentuou o Ministério Público do Estado do Ceará nas contrarrazões apresentadas, “da decisão de Turma que nega provimento a agravo regimental em agravo no Recurso Especial, cabe à parte irresignada postular embargos de declaração, caso presente alguma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, em havendo alguma questão constitucional que se compreenda passível de discussão a partir da decisão do Tribunal da Cidadania” (fl. 2, e-doc. 136). 

É erro grosseiro a interposição de recurso ordinário constitucional contra acórdão pelo qual negado provimento a agravo regimental em agravo em recurso especial, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como decidido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO E DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário –, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 
2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido” (Pet n. 9.663-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ERRO 
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu petição autuada como Recurso Ordinário Constitucional nesta Corte, objetivando a reforma de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega violação às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não culpabilidade. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial. 
III. Razões de decidir 
3. A competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, não abrange o julgamento de recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo tal recurso manifestamente incabível. 
4. A interposição de recurso ordinário na hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, a e b e RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.7.2022; STF, Pet 7518 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2018; STF, Pet 5951 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.6.2016; STF, Pet 12758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.12.2024” (Pet n. 13.701-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

8. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora